Tribunal: TJSP
Processo: 1056066-76.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Apelação – Ação declaratória c.c. indenizatória – Sentença de indeferimento da petição inicial – Decisão acertada. Autora instada, por três vezes, a emendar a petição inicial. Ausência, porém, de atribuição de valor à causa compatível com a somatória do valor do negócio que se quer ver declarado inexistente e dos lançamentos a débito já conhecidos da autora e que, supostamente, foram feitos na

Ementa:
Apelação – Ação declaratória c.c. indenizatória – Sentença de indeferimento da petição inicial – Decisão acertada. Autora instada, por três vezes, a emendar a petição inicial. Ausência, porém, de atribuição de valor à causa compatível com a somatória do valor do negócio que se quer ver declarado inexistente e dos lançamentos a débito já conhecidos da autora e que, supostamente, foram feitos na respectiva conta-corrente de maneira indevida, afora do que se pretende à guisa de indenização por danos morais. Petição inicial bem indeferida.

Negaram provimento à apelação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995800
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1056066-76.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
SIMONE DIAS DOS ANJOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA
GRIECO TABOSA PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056066-76.2020.8.26.0100 -Voto no
2
19a Câmara
Apelação no: 1056066-76.2020.8.26.0100 (processo digital)
Comarca: CAPITAL 4a Vara Cível Central
Apelante: SIMONE DIAS DOS ANJOS
Apelado: BANCO DO BRASIL S/A
MM. Juiz de primeiro grau: Rodrigo Cesar Fernandes Marinho
Voto no 36.436
Apelação
Ação declaratória c.c. indenizatória
Sentença
de indeferimento da petição inicial
Decisão acertada.
Autora instada, por três vezes, a emendar a petição inicial.
Ausência, porém, de atribuição de valor à causa compatível
com a somatória do valor do negócio que se quer ver
declarado inexistente e dos lançamentos a débito já
conhecidos da autora e que, supostamente, foram feitos na
respectiva conta-corrente de maneira indevida, afora do que
se pretende à guisa de indenização por danos morais.
Petição inicial bem indeferida.
Negaram provimento à apelação.
1.
Trata-se
de
ação
declaratória
c.c.
indenizatória proposta por SIMONE DIAS DOS ANJOS em face de
BANCO DO BRASIL S/A.
Diz a autora que, em agosto de 2018, verificou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056066-76.2020.8.26.0100 -Voto no
3
operações desconhecidas em sua conta-bancária, razão pela qual
ajuizou demanda em face do banco réu, cuja sentença de procedência
determinou a restituição dos valores indevidamente lançados a débito
na conta da autora. Em 13.2.19, entretanto, a autora verificou
novamente a realização de várias operações desconhecidas em sua
conta bancária. Donde a demanda, objetivando a declaração de
inexigibilidade do débito, no valor de R$ 5.630,00, relacionado ao
contrato de mútuo celebrado em seu nome, seja o réu compelido a não
negativar o nome da autora por conta daquele negócio, e a condenação
do réu ao pagamento de R$ 20.000,00 como indenização por danos
morais, e à restituição da quantia de R$ 32.233,89, relacionada ao
resgate de sua aplicação VGBL, bem como da importância de R$
37.744,00, debitada de sua conta.
A r. sentença indeferiu a petição inicial e
julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com base nos arts.
330, IV, e 485, I, ambos do CPC (fl. 70).
Apela a autora, pretendendo a reforma da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056066-76.2020.8.26.0100 -Voto no
4
sentença. Como fundamentos da irresignação, diz, em síntese, que: (a)
“o valor da causa originalmente estabelecido na peça vestibular (R$
40.000,00),
está adequado à soma das operações financeiras
indevidamente realizadas na conta-corrente da autora, conforme se
pode constatar por meio da análise da emenda à inicial juntada às fls.
46 a 49, na qual, levando em conta o valor dos créditos indevidos (R$
37.863,89), subtraindo a quantia indevidamente debitada (R$ 37.744,00),
considerando outros prejuízos, temos o valor aproximado do quantum
discutido na lide”; (b) “não é possível avaliar o quantum do prejuízo
causado à Apelante pelos atos comissivos ou omissivos praticados pelo
Banco Demandado, uma vez que a sua fixação dependerá da instrução
probatória do feito, sobretudo porque muitas das informações
necessárias para o seu cálculo deverão ser fornecidas pela instituição
financeira demandada, bem como constatadas por meio de perícia”; (c)
“Com relação aos danos materiais decorrentes do resgate antecipado, e
não autorizado, das aplicações financeiras em fundo VGBL feitas junto
ao Banco Demandado, deverão ser informados, por exemplo, os
valores investidos e suas respectivas datas de investimento, as taxas de
juros
contratualmente
aplicadas,
prazo
mínimo
para
resgate,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056066-76.2020.8.26.0100 -Voto no
5
penalidade por resgate antecipado dos valores investidos, entre outros
dados”; e (d) “a apelante fez de tudo para atender às exigências legais
suscitadas pelo Juiz de primeira instância, tanto que foi instada por
duas vezes a emendar a petição inicial, e por duas vezes providenciou
tais emendas nos termos apostos pela ordem judicial emanada daquele
juízo” (fls. 74/80).
2.
Recurso
tempestivo
(fls.
73/74)
e
respondido (fls. 84/89).
Não
há
preparo,
por
ser
a
apelante
beneficiária da gratuidade da justiça (fl. 53).
É o relatório do essencial.
3. Não procede a irresignação.
Apesar das três oportunidades que lhe foram
concedidas, a autora, ora apelante, não emendou adequadamente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056066-76.2020.8.26.0100 -Voto no
6
petição inicial., deixando de atribuir à causa valor consonante com o
valor dos pedidos.
Se é verdade que a aferição da totalidade dos
danos depende de fatos ainda não verificados, não menos certo é que a
apelante tinha plenas condições de atribuir à causa valor
correspondente à somatória do valor do negócio que pretende seja
declarado juridicamente inexistente, do valor dos lançamentos que diz
terem sido realizados em sua conta de maneira indevida, e do que
objetiva a título de indenização por danos morais isso equivalendo, a
grosso modo, ao proveito econômico almejado com a demanda.
Donde se impor a manutenção do decidido em
primeiro grau.
4.
Embora
não
fixados
honorários
de
sucumbência pela r. sentença apelada, uma vez que o réu, ora apelado,
ainda não tinha citado, é de rigor que tal fixação se faça nesta
oportunidade, em caráter originário, com esteio no art. 85, § 1o, do CPC,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056066-76.2020.8.26.0100 -Voto no
7
porquanto o réu foi chamado a juízo em virtude da interposição do
recurso, constituiu advogado e se defendeu. E não é razoável que esse
gasto deixe de ser ressarcido, sobretudo diante do novo sistema
processual.
Daí que os honorários são fixados em 10%
sobre o valor atualizado da causa, feita, porém, a ressalva do art. 98, §
3o, do CPC.
Posto isso, meu voto nega provimento à
apelação.
Des. RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator